Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710161-64.2021.8.07.0020 RECORRENTE: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: DILSON RESENDE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA RÉ. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO NO PERÍODO DA MORA. IMPERATIVO LEGAL. FÓRMULA DE APURAÇÃO. MONTANTE PASSÍVEL DE SER IRRADIADO PELO IMÓVEL À GUISA DE ALUGUER. MONTANTE APURADO E FIXADO VIA PERÍCIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO JÁ FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESALINHO EM RELAÇÃO À TESE AUTORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 5. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado à adquirente. 6. Demarcado contratualmente o prazo para conclusão e entrega do imóvel prometido à venda, a inobservância do interstício estabelecido pela própria construtora, ainda que computado o prazo de tolerância ajustado, implica a qualificação de que incidira em inadimplemento contratual, não encontrando ressonância legal ou contratual ou respaldo na lógica que orienta o mercado de compra e venda de imóveis novos que a mora seja ilidida com base na invocação da exceção de contrato não cumprido alinhavada sob a premissa de que somente estava a alienante obrigada a entregar o imóvel quando realizada a integralidade do preço, porquanto a obrigação de realizá-lo somente germina com a conclusão e colocação do bem à disposição do adquirente. 7. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privado do uso da coisa. 8. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da construtora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara o adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que houvera a efetiva entrega do imóvel, sejam compostos os danos ocasionados ao comprador traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação do imóvel enquanto perdurara a mora, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir, cujo montante deve ser aferido com lastro no laudo técnico pericial produzido em juízo sob o crivo do contraditório, porquanto pautado nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária no período da mora. 9. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com correção desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora da promissária vendedora do imóvel a título de lucros cessantes, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara e devida cada uma das prestações. 10. A responsabilidade da promitente vendedora pela indenização ao consumidor dos importes que deixara de auferir no período da mora é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora (CC, art. 405). 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, ao não limitar a condenação em lucros cessantes pelo período de 29/6/2011 a 16/11/2011, pois, ao condenarem a recorrente a indenizar os lucros cessantes pelo período de 17/11/2011 até 24/02/2012, ambos os juízos admitiram, ainda que tacitamente, que não poderia ser aplicada a exceção do contrato não cumprido após 17/11/2011, quando, na verdade, era plenamente aplicável. Assinala que o único motivo pelo qual o recorrido não ter sido imitido na posse durante o último período mencionado foi exclusivamente a sua própria mora. Afirma que restou configurado o vedado enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada afronta aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Emerge do alinhado, então, que, na espécie, não se divisa nenhum fato passível de ensejar a qualificação de caso fortuito e força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem a culpa da ré pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda ao autor. Nesse diapasão, tem-se que a apelante não apresentara qualquer motivo plausível para o atraso na entrega da unidade imobiliária ao autor apelado, fato que aponta para a conclusão de que o retardamento na entrega dos imóveis é injustificável, ou seja, derivara de fato passível de lhe ser imputado com exclusividade, de forma que o apelo deve ser desprovido, quanto ao ponto, mantendo-se intacta a ilustrada sentença ora guerreada, que reconhecera o direito do autor à percepção de indenização a título de lucros cessantes, nos moldes da conclusão alcançada no laudo técnico pericial. Evidenciada, então, a culpa da construtora pelo atraso havido na conclusão da unidade residencial cuja venda prometera ao autor, sobeja impassível de controvérsia seu dever de recompor os danos que ele tenha sofrido. Sobre esse tema (responsabilização da construtora pelos danos suportados pelo adquirente), não há como negar que, descumprido o prazo de entrega do apartamento, o autor ficara privado do auferimento dos rendimentos que o imóvel haveria de gerar ao ser destinado à atividade locatícia ou, mesmo, da sua fruição direta, mediante a fixação de residência no apartamento. Cumpre asseverar que o promitente comprador, ao optar pela aquisição de imóvel de elevado valor econômico, como são as unidades imobiliárias, nutre a expectativa de auferir lucro com a aquisição, destinando o imóvel à atividade locatícia ou, de outro lado, fazendo uso do bem em proveito próprio. Em ambos os casos, seja com a locação da unidade imobiliária ou o uso do imóvel pelo consumidor, o adquirente aufere desde logo os benefícios da aquisição. Em suma, independentemente da destinação do imóvel, o autor, de fato, fora prejudicado com o atraso na entrega da unidade imobiliária, sendo inexorável a obrigação indenizatória da ré. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso na entrega de unidade imobiliária por parte de construtora gera o dever de indenizar os prejuízos causados ao adquirente, conforme asseguram os julgados adiante ementados, verbis: ..... Assim, configurado o inadimplemento contratual por parte da construtora, surge o dever de indenizar o promitente comprador pelos prejuízos por ele experimentados, observado o tempo em que perdurara a mora, conforme consignara a sentença guerreada. Aferido, pois, o atraso na entrega da unidade imobiliária objeto do contrato firmado entre as partes, deve o autor ser contemplado com os lucros cessantes desde a expiração do prazo para entrega da unidade imobiliária – computada a dilação avençada - até a efetiva entrega das chaves. Quanto ao montante apurado pelo perito judicial, traduzido no que a unidade poderia render a título de alugueres no período da mora, a apelante, ressalte-se, silenciara, tornando dispensável o alinhamento de qualquer fundamento abordando a matéria (ID 44750599). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023